Tribunal: STF
Processo: HC 211711
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Rogério Andrade de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    2. Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o magistrado processante decretou a constrição antecipada do paciente em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública e afastam a alegação de falta de contemporaneidade da medida extrema.



    3. Foi demonstrada, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que, segundo apontam as investigações, após a recente prisão do executor do delito, o paciente, apontado como mandante, mudou-se da fazenda em que estava morando, permanecendo em local incerto e não sabido.



    4. Quanto ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a aplicação das medidas preconizadas na Recomendação n. 62/CNJ depende do quadro de saúde do preso e da análise das condições do estabelecimento prisional em si (lotação, existência de equipe de saúde e protocolo para a pandemia), bem como do contexto local de disseminação do vírus, sendo que, no caso, as informações recentemente prestadas pelo magistrado processante noticiam que o paciente ostenta bom estado de saúde e que o estabelecimento prisional apresenta protocolo de prevenção, o que afasta a arguição de ilegalidade.



    5. A questão atinente ao suposto excesso de prazo não foi sequer debatida no acórdão denegatório, circunstância que obsta a análise desse tema, ante a supressão de instância verificada.



    6. Ordem denegada. 



    (HC 653.415, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva ante à alegação de “não se encontrarem presentes os requisitos de necessidade e proporcionalidade do art. 282, incisos I e II, bem como os pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e por manifesto EXCESSO PRAZAL DA CAUTELAR DE PRISÃO.”



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, bem como no risco de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Por outro lado, restam concretamente configurados dois dos requisitos previstos no art. 312, CPP, a saber, risco para a ordem pública e garantia da possível aplicação da lei penal. Do risco para ordem pública Esse fenômeno entremostra-se facilmente perceptível na condutas dos representados por duas vertentes:



    Modus operandi 



    De acordo com o historiado nos autos, os representados teriam concertado, mediante paga, a morte da vítima Rielson Santos Lima e este foi morto com vários tiros, em plena via pública da cidade de Itagimirim, em que era prefeito.



    Tal forma de execução do suposto homicídio demonstrou em si um grau de violência e de impacto no meio da pequena comunidade onde ocorreu que supera, a olhos vistos, a gravidade abstrata contida no tipo penal a que, em tese, se subsume, e passa a refletir pela própria conduta dos agentes investigados uma periculosidade extrema, revelando o risco para ordem pública, em ordem a reclamar a prisão cautelar, como, de forma remansosa, autoriza a melhor jurisprudência:



    […]



    Risco de cometimento de novos fatos criminosos



    Conquanto já seja suficiente a ensejar a cautela que a prisão preventiva traduz para evitar a prática de novos delitos o receio que tem como fonte as concretas particularidades ligadas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, da natureza daquela que expus na rubrica imediatamente acima, no presente caso outras circunstâncias, com igual potencial, determinam esse sincero e grave receio, quais sejam, a averbação feita nos autos pelo representante de que "outros três indivíduos apontados por algum envolvimento também já haviam sido mortos em arquivo".



    Por conseguinte, são fatos que revelam, sob uma ótica prospectiva, a especial periculosidade dos representados, cuja conduta projeta um idôneo e concreto risco de reiteração de infrações penais. Daí porque a prisão preventiva desses requeridos não se limita a fazer face ao risco à ordem pública aferido no comportamento deles no suposto homicídio da vítima Rielson, mas, sobretudo, para conjurar a reiteração delitiva. 



    E sob esse prisma, a atualidade do risco à ordem pública é inafastável, descabendo opor-se-lhe como obstáculo a distância temporal do suposto homicídio, uma vez que a importância da medida ainda hoje é inquestionável como forma de neutralizar a plausibilidade concreta de reiteração delituosa.



    Por conseguinte, também se encontram plena e razoavelmente satisfeitas as balizas do § 2º ao art. 312, do CPP e, bem por essas razões mesmo, nenhuma outra medida diversa da excepcional prisão provisória, apresenta a aptidão necessária para gerar a cautela que o meio social necessita no presente caso.



    Necessidade de garantir a possível aplicação da lei penal Cada qual dos três representados oferece risco concreto à possível efetivação do império penal, na hipótese de ocorrer uma condenação, visto que, como ponderado pela autoridade representante já atuaram nesse sentido.



    Os representados Rogério Andrade de Oliveira e Sandro Andrade de Oliveira encontram-se em local não sabido e já aventam a possibilidade de "irem embora para um país vizinho". Por sua vez, o representado Jaimilton Neves Lopes também havia deixado o distrito da culpa, colocando-se em local não sabido, até ser localizado pela autoridade policial em outra Unidade Federativa, quando se executou mandado de prisão temporária.



    Por último, porém não menos importante, ressalte-se que a pretensão da autoridade policial acha-se corroborada pelo dominis litis.



    Por tudo isso, acolho a representação.[...] 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 200.933 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    De igual modo, essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    De outro lado, melhor sorte não assiste a parte impetrante quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça justificou a contemporaneidade da prisão preventiva do ora paciente, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Destaco, no ponto, o seguinte trecho da decisão impugnada (com meus grifos): 



    […] a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o magistrado processante decretou a constrição antecipada do paciente em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo (fls. 66/67), fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública. 



    Desta forma, não vislumbro a presença de irrazoabilidade flagrante na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro a ordem.



    4. Intime-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator